Tribunal: TJSP
Processo: 1008149-63.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de violação do disposto no art. 489, § 1o, inciso VI e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC – decisão supostamente contrária a entendimento pacífico do STJ – aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não foi afastada – não utilização da via administrativa que não se considerou como obstativa da pretensão que

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de violação do disposto no art. 489, § 1o, inciso VI e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC – decisão supostamente contrária a entendimento pacífico do STJ – aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não foi afastada – não utilização da via administrativa que não se considerou como obstativa da pretensão que foi denegada por outros motivos – decisão que foi devidamente fundamentada – objeção afastada.

AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria ocasionado danos em equipamentos da segurada da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – artigo 373, I, CPC – ausência de documentos que comprovem, de forma inequívoca, que os danos efetivamente ocorreram por falha na prestação do serviço da apelada – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que confessadamente não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008149-63.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
2
VOTO No: 24566
APELAÇÃO No 1008149-63.2018.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO 1a VARA CÍVEL
JUIZ: ALEXANDRE DALBERTO BARBOSA
APTE. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
APDA. : ELEKTRO REDES S/A
OBJEÇÃO
PRELIMINAR
-
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA alegação de
violação do disposto no art. 489, § 1o, inciso VI e art. 1.022,
parágrafo único, ambos do CPC decisão supostamente contrária
a entendimento pacífico do STJ aplicação do Código de Defesa
do Consumidor que não foi afastada não utilização da via
administrativa que não se considerou como obstativa da pretensão
que foi denegada por outros motivos
decisão que foi
devidamente fundamentada objeção afastada.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA descarga elétrica com oscilação na rede
de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria
ocasionado danos em equipamentos da segurada da apelante
ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em
favor do segurado
ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação
do serviço da apelada
artigo 373, I, CPC
ausência de
documentos que comprovem, de forma inequívoca, que os danos
efetivamente ocorreram por falha na prestação do serviço da
apelada
impossibilidade de inversão do ônus da prova na
hipótese
apelante que confessadamente não conservou os
aparelhos danificados para a realização de exame técnico,
impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por
sua responsabilidade sentença mantida recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
3
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Tokio Marine Seguradora S/A. contra a ré Elektro Redes S/A. Alegou a
autora que firmou contrato de seguro empresarial representado pela apólice no
6190.180.0000.889742, com Ação Educacional Claretiana (fls. 29/30). A unidade
consumidora segurada foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré que ensejou danos a equipamentos que guarneciam
o estabelecimento. A segurada encaminhou os aparelhos a empresas especializadas
para apuração dos danos. Após exame pormenorizado dos bens sinistrados e da
apuração da causa dos danos, as referidas empresas elaboraram parecer técnico (fls.
32/36). A má qualidade da rede de fornecimento energia elétrica fornecida pela ré
ocasionou danos nos componentes dos equipamentos segurados. A ré não preparou a
sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir os
distúrbios na tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Indenizou a
segurada no valor total de R$ 25.269,01, já descontada a franquia (fls. 38/41). Não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito da segurada
contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor que
desembolsou.
A ação foi julgada improcedente. Em razão da sucumbência a
autora foi condenada no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (sentença de fls.
179/180, complementada pela decisão referente a embargos de declaração de fls.
195).
Inconformada, a autora apelou (fls. 198/222). Alegou que a
decisão não era devidamente fundamentada, porque contrária à jurisprudência do
STJ, dado que era desnecessário o esgotamento da via administrativa para eventual
prestação jurisdicional, bem como inequivocamente era aplicável à hipótese o CDC.
O i. magistrado de 1o grau, ao assim não considerar, violou o disposto no art. 489,
parágrafo 1o, inciso VI, bem como o art. 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do
CPC. Os laudos técnicos juntados aos autos comprovaram que as avarias causadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
4
nos bens de sua segurada provieram do sistema de fornecimento de energia elétrica
de responsabilidade da apelada. Não havia que se falar em caráter genérico ou
unilateral dos documentos que exibiu para comprovar os danos. Os laudos foram
produzidos por empresas idôneas que não possuem vínculo com a seguradora nem
com a concessionária de energia elétrica. O laudo e o orçamento produzidos por
empresa técnica eram imparciais. A má prestação do serviço da apelada acarretou os
danos nos equipamentos da segurada. Produziu todas as provas necessárias para
comprovar o nexo de causalidade entre a omissão da apelada e o dano decorrente. A
responsabilidade da ré era objetiva. Somente efetuou o pagamento a segurada após
ficar constatada que a queima dos equipamentos se deu em razão dos picos de tensão
na rede elétrica. O nexo de causalidade estava caracterizado. Já realizou as perícias
necessárias para demonstrar a falha na prestação do serviço da apelada. O sinistro
ocorreu há muito tempo, sendo inviável e desnecessária eventual perícia técnica.
Aplicava-se ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. A
comprovação de que não houve qualquer interrupção de energia não poderia ser
realizada mediante apresentação de laudo desacompanhado de qualquer outro
elemento probatório. Sub-rogou-se nos direitos da segurada. Não havia que se falar
em problemas nas instalações internas da segurada. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 228/248), a apelada pediu basicamente
que o recurso interposto fosse desprovido.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença
recorrida.
Como relatado, a apelante disse que a decisão violou o
disposto no art. 489, parágrafo 1o, inciso VI, bem como o art. 1022, parágrafo único,
inciso II, ambos do CPC. O i. magistrado não teria aplicado ao caso o CDC, nem
considerado que a não apresentação de pedido administrativo não obstava a busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
5
reparação em juízo. Por isso, teria afrontado entendimento pacífico do STJ a respeito
dos temas, o que levava a se considerar desmotivada a sentença.
Sem razão.
Destacou-se na sentença: “No caso, embora requerida pela
autora a inversão do ônus da prova, há de se prevalecer o artigo 373, I do CPC e
sua previsão legal, visto que o artigo 6o, VIII do CDC não se aplica
automaticamente, necessitando para tanto a dificuldade na obtenção da prova pela
parte hipossuficiente. Não é o caso da parte autora, seguradora de grande porte”.
Como se verifica sem esforço, ao contrário do alegado pela
apelante, o i. magistrado reconheceu que se aplicava à hipótese o CDC. Ele só
descartou a inversão do ônus da prova por reputá-la descabida no caso dos autos. O
que é muito diferente de se afastar, pura e simplesmente, a incidência da legislação
consumerista à hipótese.
No tocante à suposta necessidade de se esgotar a via
administrativa para eventual prestação jurisdicional, na decisão não houve qualquer
deliberação a respeito. O que significa que, implicitamente, o i. magistrado não
aceitou a objeção neste sentido apresentada pela apelada.
De passagem, convém anotar que a fundamentação contrária à
pretensão da apelante não representa defeito ou ausência de fundamentação. Nesse
sentido, a seguinte decisão do STF:
“...inexiste a alegada violação dos arts. 489, 927 e 1.022 do
Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que
julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica
ofensa à norma ora invocada. 8. É importante destacar que,
consoante a orientação contida no Enunciado 9 da ENFAM, é ônus
da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1o., V e VI do
CPC/2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
6
entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou
enunciado de súmula. Afinal, a argumentação apresentada pela parte
não pode ser genérica, limitando-se a apenas mencionar o
entendimento que espera prevalecer no caso concreto; ao revés, é
necessário demonstrar, especificamente, qual seria o equívoco da
decisão a ser modificada.
9. Ocorre que, no presente caso, nem os Embargos de Declaração,
nem o Recurso Especial, expõem precisamente como as
circunstâncias fáticas dos autos se assemelham às do julgado do STF
mencionado nas razões recursais. Soma-se, portanto, esta razão para
obstar o reconhecimento da alegada ofensa ao art. 489 do Código
Fux, pois a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus
argumentativo perante a Corte de origem” (REsp 1854873, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no DJE em
11.03.2020).
Na verdade, aparentemente a apelante invoca vício formal de
falta de fundamentação, mas, em realidade, mostra-se irresignada quanto aos
fundamentos da decisão atacada propriamente dita e que serão avaliados na
sequência. Isso já havia sido apontado pelo i. magistrado de 1o grau, no corpo da
decisão pela qual rejeitou os embargos de declaração manejados pela apelante (cf. fls.
195).
No mais, a apelante, em virtude de contrato de seguro
empresarial, pagou indenização no valor de R$ 25.269,01, para conserto de
equipamentos que guarneciam o estabelecimento da segurada Ação Educacional
Claretiana, supostamente danificados por motivo de “descarga elétrica”. Este o valor
buscado em face da apelada, por conta da propalada responsabilidade dela pelo
evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado pelos
documentos de fls. 39/41, os quais demonstraram os depósitos dos valores apurados
na conta corrente da segurada da apelada. Em sendo assim, teria a apelada o direito
de receber em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
7
em prol da segurada, nos termos da Súmula no 188 do STF. Para tanto, haveria
necessidade de demonstração do nexo causal os danos nos equipamentos teriam
advindos da rede de distribuição da apelada.
A situação não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da
apelante e a prestação do serviço desenvolvida pela apelada.
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados às suas seguradas, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição da segurada consumidora, ao indenizá-la , não há
que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
8
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos da segurada da apelante não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelante
descarta o relatório unilateral da apelada, de que não houve variação da corrente à
época do evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelada estaria obstada
de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava descartada a possibilidade
de a apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos.
Instada a se manifestar sobre a produção de provas, a apelante
requereu o julgamento antecipado da lide. Disse que em razão do lapso temporal era
inviável a realização de perícia nos equipamentos requerida pela apelada, os quais se
encontravam devidamente reparados ou trocados (fls. 175).
Conforme se infere, não foi oportunizada à apelada a vistoria
dos equipamentos danificados.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados.
Dificuldade de armazenamento não é escusa razoável, mas sim uma opção. Da
mesma forma, a pronta reparação igualmente não serve de justificativa. A apelante
poderia resguardar o seu direito à indenização em regresso, por meio da elaboração
de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante certamente poderia instruir a
segurada a realizar o procedimento administrativo junto à concessionária de energia
elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também poderia orientar a segurada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
9
guardar os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nessa linha, evoluiu o entendimento deste relator sobre o tema.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
A apelante sequer juntou aos autos o laudo de sinistro de
ramos elementares. Os documentos por ela juntados são singelos relatórios realizados
pelas empresas Marcelo V da Silva Informática EPP (fls. 32 e 34), Cláudio Daniel
Brunello ME (fls. 33), Prodigital Projetos Eletrônicos Ltda (fls. 35) e Casa das
Impressoras (fls. 36), em 15.10.2015, 06.11.2015, 26.10.2015, 27.10.2015 e
09.10.2015, respectivamente. Neles constaram que os danos havidos nos
equipamentos decorreram de variação de tensão elétrica, mas sem maiores
explicações. Nos documentos de fls. 34 e 36 constaram os orçamentos relativos aos
danos, sem qualquer afirmação de que foram realizadas perícias nos equipamentos e
instalações da segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-63.2018.8.26.0510 - Voto 24566
10
Em verdade, houve apenas breves relatos das avarias
constatadas nos equipamentos e conclusões singelas de que os danos decorreram de
descarga elétrica atmosférica, sem nenhum esclarecimento de ordem científica.
Assim, da análise dos documentos acostados aos autos
demasiadamente sucintos , não há prova inequívoca de que os danos efetivamente
ocorreram por falha na prestação do serviços da apelada.
Em suma, o acervo probatório dos autos não permite
reconhecer que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos nos
equipamentos da segurada da apelante e os serviços prestados pela apelada.
Corolário, não há que se falar em condenação desta no ressarcimento do valor pago
por aquela à segurada.
Impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para
12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o que é suficiente para
remunerar a atuação do advogado da apelada em 2o grau.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator